Tribunal: TJMT
Processo: 0003076-37.2016.8.11.0051
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003076-37.2016.8.11.0051
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGANTE), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (REPRESENTANTE), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGADO), LIGIA CARDOSO - CPF: 357.206.958-00 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGADO), RONIMARCIO NAVES - CPF: 488.034.211-49 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), JOSE PUPIN - CPF: 769.284.548-49 (EMBARGANTE), OCTAVIO TEIXEIRA BRILHANTE USTRA - CPF: 119.425.668-67 (ADVOGADO), VERA LUCIA CAMARGO PUPIN - CPF: 640.630.898-00 (EMBARGANTE), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (EMBARGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), CAMILA SOMADOSSI GONCALVES DA SILVA - CPF: 338.950.088-00 (ADVOGADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº

0003076-37.2016.8.11.0051 – Campo Verde

Embargantes:
José Pupin e sua esposa

Embargados:
Basf S.A. e outro

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –

PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº

0003076-37.2016.8.11.0051 – Campo Verde

Embargantes:
José Pupin e sua esposa

Embargados:
Basf S.A. e outro

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por José Pupin e sua esposa em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação n. 0003076-37.2016.8.11.0051 apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de omissão e contradição.

Inconformados, os embargantes
sustentam que o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto ao fato de que a embargada Basf S.A. deu causa a propositura da demanda, uma vez que ajuizou a demanda executiva mesmo sabendo que os devedores estavam em recuperação judicial, dando ensejo a sua extinção ante a perda superveniente do interesse processual.

Seguem sustentando, que também houve omissão e contradição no ponto afeto a fixação da verba honorária sucumbencial, pois, o tema 1.076 do STJ não foi obtido por decisão unânime, sendo necessária a maturação da matéria até que se possa adotá-la, de modo que os honorários advocatícios devem ser arbitrados por equidade na espécie, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade.

Por fim, pleiteiam o acolhimento dos embargos, sanando os vícios apontados, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria para efeito de eventual interposição de recurso a instância superior.

A parte embargada apresentou manifestação (id. 151631159), pugnando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Pois bem. Apesar dos embargantes alegarem a ocorrência de omissão e contradição no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida neste declaratório foi amplamente analisada no v. acórdão, demonstrando que seu real interesse é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“
Inicialmente, mister se faz constar que é cediço que o
princípio da sucumbência consiste na regra geral para a condenação da parte que sucumbiu no feito, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, contudo, tal regra pode e deve ser excepcionada quando a parte que foi derrotada não é a mesma que deu causa a propositura da demanda, ante a aplicação do princípio da causalidade
.

Nesse sentido, é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis:

“
7. Princípio da causalidade.

Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente procesual deve responder pelas despesas daí decorrentes
...”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 11ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010 – negritei)

Desse modo, ainda que a ação tenha sido extinta face a perda superveniente do interesse processual, pelo fato dos executados estarem em recuperação judicial, o certo é que os mesmos permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, face o não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que deixaram de pagar a dívida que motivou o manejo da demanda, repiso.

Sendo assim, a exequente não pode ser condenada ao pagamento das custas processuais e verba honorária sucumbencial, tendo em vista que a ação executiva somente foi extinta, reafirmo, ante a perda superveniente do interesse processual, sendo justo e razoável que os executados arquem com as custas processuais e honorários advocatícios
.

Nesse sentido é o entendimento desse Tribunal, verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I -
Em situações em que há o reconhecimento da prescrição intercorrente, a responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, in casu, a parte recorrida
.

II - Mesmo não sucumbindo no plano do direito material, a parte vitoriosa é considerada como geradora das causas que produziram o processo e todas as despesas a ele inerentes, uma vez que a demanda originou-se de dívida inadimplida pela parte recorrida.

III -
O exequente não pode ser condenado ao pagamento de honorários de sucumbência na hipótese em que a execução foi extinta por prescrição intercorrente
.” (RAC n. 0000914-28.2007.8.11.0005, 2ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Moraes Filho, j. 12.05.2021 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – ÔNUS SUCUMBENCIAL – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É perfeitamente justo e razoável, que a parte que deu causa a propositura da demanda seja compelida a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, em obediência ao princípio da causalidade
.” (RAC n. 0002082-41.2017.8.11.0029, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 14.04.2021 – negritei)

Outro não é o entendimento do c. STJ, verbis:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1.
'Declarada a prescrição intercorrente por ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-cumprimento de sua obrigação
' (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 1.793.200/PR, 4ª Turma, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, 23.09.2019 – negritei)

“RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES EM ATRASO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONDENAÇÃO DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INADMISSIBILIDADE.

1. Extinção sem o julgamento do mérito de ação de busca e apreensão em razão de desistência formulada pela instituição financeira autora após o pagamento, pelo réu, das prestações em atraso do contrato de financiamento.

2.
Se, em que pese a desistência da parte autora, ficar evidenciada que a instauração do processo decorreu do comportamento do réu (inadimplemento da obrigação), é inviável a condenação da autora ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência.

3. Inteligência da regra do art. 26 do CPC a ser interpretada em conformidade com o princípio da causalidade.

4. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.” (REsp n. 1347368/MG, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.11.2012 – negritei)

À vista disso, é de clareza solar que tanto este Tribunal quanto o Superior Tribunal de Justiça, possuem entendimento firme no sentido de que, no tocante ao ônus sucumbencial, deve ser aplicado o princípio da causalidade nas hipóteses em que a parte deu causa a propositura da demanda, consoante visto na espécie, de modo que a r. sentença deve ser mantida nesse particular
.

Passando a análise do apelo aviado por
Evaldo Rezende Fernandes, no tocante a reforma da r. sentença para que a verba honorária sucumbencial seja fixada com base no valor da causa, nos termos do art. 82, §2º, do CPC, tenho que a razão lhe acompanha. Explico.

Ora, com a devida vênia, a Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que primeiro deve ser considerado a condenação e, não havendo condenação, sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor e, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa e, por fim, havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa. Confira, verbis:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4.
Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º)
; (II)
segundo, não havendo condenação
, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a)
sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º)
; ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)
.

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]” (Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

À vista disso, cumpre esclarecer, consoante bem anotado pelo i. Ministro Relator em seu judicioso voto, que o §2º, do art. 85, do CPC, veicula a regra geral e obrigatória que deve ser seguida e respeitada pelo magistrado ao fixar os honorários advocatícios na sentença.

Não obstante, para colocar uma pá de cal na celeuma, o mesmo c. STJ ao fixar o Tema 1.076, também em sede de recursos repetitivos, decidiu que “A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” (REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022 – negritei e grifei).

Dessa forma, com o devido respeito, a condutora do feito não agiu com o costumeiro acerto na espécie, motivo pelo qual, seguindo a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, bem como da orientação fixada pelo c. STJ, é de clareza solar que no caso em tela não houve qualquer condenação, não sendo possível também mensurar o proveito econômico obtido, restando evidente que deve ser seguida a regra imposta, a fim de arbitrar a verba honorária sucumbencial com base no valor atualizado da causa, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o montante desta, de modo que a r. sentença deve ser reformada neste ponto
.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, bem como pela aplicação do princípio da causalidade, tenho que o decisum objurgado merece reforma parcial, apenas e tão somente para fixar a verba honorária sucumbencial em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.
”
(id. 150708653 – negritei e grifei)

À vista disso, em que pese o argumento dos embargantes de que o v. acórdão foi omisso e contraditório quanto ao fato de que a embargada Basf S.A. deu causa a propositura da demanda, uma vez que ajuizou a demanda executiva mesmo sabendo que os devedores estavam em recuperação judicial, dando ensejo a sua extinção ante a perda superveniente do interesse processual, o certo é que os mesmos permanecem como geradores da causa que deu origem ao feito alhures, face ao não pagamento do débito executado, e todas as despesas a ele inerentes, reafirmo, motivo pelo qual não há razão para qualquer inconformismo nesse sentido.

Avançando na elucidação da celeuma, também não há que se falar em omissão e contradição no ponto afeto a fixação da verba honorária sucumbencial, mormente pelo fato de que c. STJ ao fixar o Tema 1.076, em sede de recursos repetitivos, decidiu que
“A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”
(REsp n. 1.906.618/SP, Corte Especial, Rel. Min. Og Fernandes, j. 16.03.2022).

Ora, com o devido respeito, beira ao absurdo a alegação dos recorrentes de que o referido tema não pode ser aplicado ao caso, ante a suposta necessidade de maturação da matéria até que se possa adotá-la, precipuamente ante o fato de se tratar de tema repetitivo, repiso, inexistindo, assim, qualquer afronta ao princípio da proporcionalidade na espécie.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Na verdade, com a devida vênia, as alegações dos embargantes demonstram manifesta vontade em tumultuar o feito, atitude que beira a má-fé, diga-se de passagem, ficando os mesmos advertidos desde já das penalidades previstas nos arts. 1.026 e 81, ambos do CPC.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 14 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022